Tribunal: CARF
Processo: 10805.001538/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.001538/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.952 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
UNITERSE EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL. REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve
ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN. Sempre que
o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado
conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado
ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial é contado
nos termos do art. 173, I, CTN.
COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO.
A compensação é procedimento instaurado pelo contribuinte para se ressarcir
de valores pagos indevidamente ou a maior, deduzindo-os das contribuições
devidas à Previdência Social. A análise do crédito alegado deve ser realizada
neste citado procedimento próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a exigência relativa ao período de apuração de 13/2001,
em razão de sua extinção pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.001538/2007-12
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001538/2007-12

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 957/980, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo II/SP de fls. 921/951, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente à parte patronal, adicional para o
SAT/RAT e as devidas a Terceiros, conforme descrito na NFLD no 37.046.849-0, de fls. 02/125,
lavrado em 29/06/2007, referente ao período de 01/1999 a 12/2006, com ciência da
RECORRENTE em 03/07/2007, conforme assinatura na própria NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 378.659,27, já inclusos juros e multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 126/131), o presente lançamento se refere às
contribuições relativas à parte da empresa, ao adicional para o SAT/RAT e a Terceiros (SESC,
SENAC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇAO e INCRA), incidentes sobre a remuneração dos
empregados a serviço da RECORRENTE e não recolhidos em época própria.
Segundo a fiscalização, os valores levantados neste processo constam das folhas
de pagamento consolidadas da empresa e foram devidamente declarados em GFIP, como
devidamente especificado no referido relatório fiscal e colacionado abaixo:
4. O valor discriminado no demonstrativo acima ("valor atualizado"), equivalente ao
montante das contribuições descontada dos segurados, retida dos mesmos, calculado
sobre folhas de pagamentos e salários dos segurados empregados, cada competência,
encontra-se expresso nos seguintes documentos, apresentados pelo contribuinte à
fiscalização e analisados no decorrer da ação fiscal:
4.1 - folhas de pagamento das remunerações pagas, devidas ou Creditadas pelo
contribuinte a segurados empregados; a seu serviço, atinentes às competências
01/1999 até 13/2006 — período declarado em GFIP, relativamente as rubricas
mencionadas no item 2 acima. cuja apresentação foi realizada pelo contribuinte
em meio papel, ensejando com a devida solicitação através de TIAD. Os
arquivos magnéticos das folhas de pagamento não foram apresentados, o que
motivou o AUTO DE INFRAÇÃO — AI- n. 37.046.853-8 de 29.06.2007.
4.2.guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
informações à Previdência Social (GFIP), documento informativo instituído pelo
art. 32, inc. IV, da Lei 8.212/91 (redação dada pela Lei 9.528/97), c/c o art. 1.°
do Decreto 2.803/98, atinentes às competências 01/1999 a 13/2006, informando
o contribuinte à Previdência Social, nos campos próprios daqueles documentos, o
valor total das contribuições destinadas à Seguridade Social e terceiros, apuradas
de conformidade com as informações cadastrais prestadas pela empresa.;
5. O lançamento encontra-se baseado nos seguintes livros e documentos, analisados no
decorrer da ação fiscal, apresentados pelo contribuinte à fiscalização quando para tanto
intimado através do "Termo de Intimação para a Apresentação de Documentos"
(TIAD):
5.1. fichas de registro de empregados, em meio papel;
5.2. folhas de pagamento, em meio papel da remuneração paga, devida ou;
creditada pelo contribuinte a todos os segurados a seu serviço - 01/1999 a
13/2006;
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001538/2007-12

5.3. guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
informações à Previdência Social (GFIP) - 01/1999 a 12/2006;
5.4 — guias de recolhimentos GPS/GRPS período de 01/1997 a 13/2006.
5.5 — RAIS do período de 01/1997 a 12/2005
5.6 — Rescisões de contrato de trabalho.
6. CÓDIGOS DE LEVANTAMENTO —
"FPP" - FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADOR. — rubricas da folha consolidada
da prestadora de serviço.
"DAL" — DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS — diferenças nos recolhimentos
recolhidos em atraso.
A fiscalização informa que o percentual utilizado para cálculo de Terceiros foi de
5,8%, posto que o código de Terceiros e o FPAS foi indevidamente utilizado pela empresa nas
competências ora fiscalizadas tendo utilizado código de terceiros e FPAS como se empresa de
trabalho temporário fosse, quando na verdade, da análise de todos os seus contratos, constatou-se
ser empresa de cessão de mão de obra normal.
Por fim, a fiscalização ainda informa que resultaram dessa ação fiscal demais
NFLD’s e autos de infração em desfavor da RECORRENTE (fl. 239):

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 244/312 em 02/08/2007 (fl.
245). Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São
Paulo II/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Em preliminar:
a) Nulidade do lançamento por inexistência de motivação da infração imputada — falta
a descrição da infração, ou seja, da leitura do enquadramento legal apresentado na
NFLD não se permite chegar a uma conclusão da prática de infração à legislação
tributária, assim, não é possível conhecer o real fato ilícito imputado, vez que os artigos
tidos como infligidos têm inúmeras prescrições e não se sabe qual a que se aplica ao
caso. Tal fato compromete o direito de ampla defesa, tornando o lançamento nulo por
não se encontra amparado nas formalidades legais exigidas para o ato;
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001538/2007-12

b) Decadência o direito de lançamento que é de 5 (cinco anos) pelo art. 173, inciso 1, do
CTN. Assim, os fatos geradores ocorridos anteriormente a janeiro 2002 encontram-se
atingidos pela decadência;
c) Inexistência de intimação para esclarecimentos — o agente fiscal antes de autuar
deve intimar o contribuinte, por escrito, na pessoa de seu representante legal, para que
preste, no prazo razoável, todos os esclarecimentos necessários, sob pena de nulidade do
ato, em fase do princípio do contraditório;
d) O Auditor Fiscal também não constou no Auto de Infração a data e a hora de início e
término da inspeção, caracterizando irregularidade passível de anulação do respectivo
auto de infração;
No mérito:
e) Erro na base de cálculo - o Auditor Fiscal não observou a relação de valores
excludentes do salário de contribuição previstos no art. 28, §9°, da Lei n° 8.212/91, bem
como não observou as Convenções Coletivas que possibilitam o pagamento das verbas
lançadas sem onerar a base de cálculo das contribuições previdenciárias;
f) Pagamento de prêmio - o prêmio visa recompensar o empregado por ter cumprido,
como lhe compete, o contrato de trabalho firmado com a empresa, não compreendendo
remuneração por não se encontrar previsto no art. 457 da CLT. Ademais, o pagamento
de prêmio foi realizado de forma esporádica e somente àqueles que de fato faziam jus
ao recebimento, não caracterizando assim, penalidade tão rigorosa da forma que foi
considerada Pelo Auditor Fiscal;
g) Pagamento de ajuda de custo — são de caráter indenizatório e não foram efetuados
de forma habitual, não caracterizando plus salarial que enseje o recolhimento
previdenciário. Ademais, o Auditor Fiscal não mencionou a que período se referiu o
pagamento em foco, dificultando a ampla defesa pelo Impugnante.
h) Pagamento de abono especial — foi pago considerando os mesmo critérios adotados
para o pagamento do prêmio, não caracterizando salário ou remuneração, de acordo
como art. 457 da CLT. Os valores foram pagos por mera liberalidade do empregador, de
forma espontânea, voluntária, unilateral e em caráter transitório ou eventual. Tem
natureza indenizatória e não pecuniária;
i) Pagamento de PLR — não caracteriza salário conforme a Lei n° 10.101/2000, bem
como o art. 28, §9°, "j" da Lei n° 8.212/91, como também a Convenção Coletiva,
juntada aos autos. Portanto não integra o salário de contribuição previdenciária e
tampouco deve ser declarada em GFIP;
i) Pagamento correspondente ao reembolso de refeições — o reembolso de refeições foi
feito ao empregado, mas não ensejou qualquer irregularidade por parte da empresa já
que não estava caracterizada devolução de valor utilizado pelo empregado para que
pudesse realizar suas tarefas, sendo indispensável à execução do trabalho por ele
desenvolvido para o empregador, da mesma forma o reembolso não se deu de forma
habitual e estava o mesmo previsto em Convenção Coletiva de Trabalho;
k) Pagamento do vale-transporte em dinheiro — no caso do fornecimento em dinheiro
para que o trabalhador compre sua cesta básica, o pagamento decorreu de decisão
judicial proferida nos autos do mandado de segurança n° 2002.61.00.003403-2, cópia
anexada aos autos. Frisando que também está amparado em cláusula de Convenção
Coletiva de Trabalho, anexada.
1) Pagamento da cesta básica em dinheiro - — no caso do fornecimento em dinheiro
para que o trabalhador compre sua cesta básica, o pagamento decorreu de Convenção
Coletiva de Trabalho, anexada.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001538/2007-12

m) Não pode o Direito Previdenciário desprezar as definições do Direito do Trabalho no
que se refere a prêmios, participação nos lucros ou resultados, abonos e ajuda de custo,
já que tais situações foram extraídas do Direito do Trabalho e o entendimento previsto
sobre os temas em comento na CLT devem ser observados no Direito Previdenciário;
n)
Salário
Educação
—
a
exigência
desta
contribuição
é
viciada
por
inconstitucionalidade e ilegalidades;
o) INCRA - ilegítimas e inconstitucionais essas cobranças por força de decisão judicial
no processo n° 2006.61.8200001078-7 (cópia do acórdão do TRF3a Região em anexo) e
da sentença judicial no MS n° 2002.61.00.006865-0, relativas ao Incra. Ademais, por
não ser o Impugnante ligada à Previdência Rural e ter todos os seus empregados ligados
à Previdência Urbana;
p) SEBRAE — é inconstitucional por se revestir de natureza não previdenciária. Assim
impõe-se o reconhecimento de ser os créditos do Impugnante pagos indevidamente,
tendo o mesmo direito a compensação com demais contribuições sociais administradas
pelo INSS;
q) O SESC/SENAC — o Impugnante está desobrigada por força da decisão judicial no
processo n° 2003.03.00.005092-0;
r) Direito a Compensação - sobre a correta base de cálculo de suas contribuições
previdenciárias, com a exclusão das parcelas devidas ao INCRA, SESC/SENAC,
Salário Educação, bem como direito a compensação dos valores recolhidos a maior. As
diferenças apuradas pelo Auditor Fiscal, deixaram de ser recolhidas face ao amparo das
referidas decisões judiciais. Não obstante, eventuais valores remanescestes apurados
pelo Auditor Fiscal, foram liquidados mediante compensação, encontro de contas com
crédito que o Impugnante possui junto a impugnada para quitação de outras obrigações
devidas ao INSS, até liquidação total do crédito apurado, conforme lhes autoriza a Lei
n° 8.383/91.
s) Inconstitucionalidade e ilegalidade da restrição à compensação dos valores pagos
indevidamente em 30% do valor do crédito tributário;
t) Correção Monetária — é devido a atualização dos valores que o Impugnante tem
direito a compensar;
u) SELIC — é devido a correção com base na SELIC para os valores que o Impugnante
tem direito a compensar;
O contribuinte anexou a sua impugnação os seguintes documentos:
a) Instrumento da sexta alteração e consolidação de contrato social de sociedade
empresarial limitada (fls.310/318);
b) Certificado n° 059/2003 do SINDICATO DAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A TERCEIROS, COLOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO-DE-
OBRA E DE TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DE SÃO PAULO —
SINDEPRESTEM, datado de 29/07/2003, certificando que o Impugnante é filiada ao
citado sindicado e que está vinculada a FESESP — FEDERAÇÃO DE SERVIÇOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO e conclui que por esta razão o Impugnante é beneficiária da
medida liminar obtida pela FESESP no Mandado de Segurança n° 2002.61.00.003403-
2, a qual garante o pagamento do vale-transporte em dinheiro, sem a incidência das
contribuições sociais previdenciárias (fls.319)
c) Cópia da decisão liminar, datada de 20/02/2002, no Mandado de Segurança
n°2002.61.00.003403-2, que tem como parte impetrante A FESESP e como impetrado o
SUPERINTENDE REGIONAL do INSS em SÃO PAULO, a qual reconhece que os
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001538/2007-12

valores pagos ao empregado a título de "vale-transporte" não estão sujeitos ao
recolhimento de contribuição social, por não integrar o salário (fls. 320/321);
d) Certificado n° 053/2004, datado de 20/10/2004, e Certificado n° 006/2003, datado de
24/09/2003, do SINDICATO DAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
TERCEIROS, COLOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E DE
TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DE SÃO PAULO — SINDEPRESTEM,
certificando que o Impugnante é filiada ao citado sindicado e que por esta razão o
Impugnante é beneficiária da sentença pela entidade no Mandado de Segurança n°
2002.61.00.006865-0, que garante o não recolhimento de valores ao INCRA a título de
contribuição no percentual de 0,2% sobre a folha de salários (fls. 322/323);
e) Cópia da sentença, datada de 08/07/2003, no Mandado de Segurança n°
2002.61.00.006865-0, que tem como parte impetrante a SINDEPRESTEM e como
impetrados o SUPERINTENDE REGIONAL do INSS em SÃO PAULO e
SUPERINTENDE REGIONAL do INCRA, a qual reconhece o direito de não
recolhimento de valores ao INCRA a título de contribuição no percentual de 0,2% sobre
a folha de salários (fls. 324/331);
f) Consulta processual ao TRF V Região do processo n° 2002.61.00.001078- 7, tendo
como
parte
autora
O
SINDICADO
DAS
EMPRESAS
DE
ASSEIO
E
CONSERVAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO — SINDICON e réus o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e o INSTITUTO
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA — INCRA, o qual tem
como resultado do acórdão proferido em julgamento de apelação da sentença que
indeferiu o Mandado de Segurança Coletivo, em 07/12/2005, o provimento da
apelação(fls.332/340);
g) Acordo Coletivo de Trabalho 2005/2006, com vigência de 01/03/2005 a 28/02/2006,
datado de 31/03/2005; Acordo Coletivo de Trabalho 2004/2005, com vigência de
01/03/2004 a 28/02/2005, datado de 18/05/2004, entre o SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM DEPÓSITOS DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS DE SÃO
PAULO, GUARULHOS, OSASCO, ITAPECERICA DA SERRA, SANTO ANDRÉ,
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E DIADEMA —
SINDBEB e empresa Transportadora BINOTTO S/A, CNPJ: 76.592.482/0001-34;
h) Convenção Coletiva de Trabalho SEAC 2005/2006, com vigência de 01/05/2005 a
31/01/2006, datado de 13/05/2005; entre o SINDICON - SINDICATO DAS
EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO e
SIEMACO - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA
URBANA DE SÃO PAULO;
i) Convenção Coletiva de Trabalho SINDICON 2004/2005, com vigência de
01/05/2004 a 30/04/2005, datado de 03/05/2004, entre o SINDICON e SIEMACO;
j) Convenção Coletiva de Trabalho SINDICON 2003/2004, com vigência de
01/05/2003 a 30/04/2004, datado de 14/05/2003, entre o SINDICON e SIEMACO ;
k) Convenção Coletiva de Trabalho 2006/2007, com vigência de 01/05/2006 a
30/04/2007, datado de 07/06/2006, entre o SINDEPRESTEM - SINDICATO DAS
EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS, COLOCAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E DE TRABALHO TEMPORÁRIO NO
ESTADO DE SÃO PAULO e SINDEEPRES - SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS, COLOCAÇÃO
E
ADMINISTRAÇÃO
DE
MÃO-DE-OBRA,
TRABALHO
TEMPORÁRIO,
LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO;
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001538/2007-12

1) Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2006, com vigência de 01/05/2005 a
30/04/2006, datado de 01/06/2005, entre O SINDEPRESTEM e SINDEEPRES;
m) Convenção Coletiva de Trabalho 2004/2005, com vigência de 01/05/2004 a
30/04/2005, datado de 18/05/2004, entre O SINDEPRESTEM e SINDEEPRES;
n) Convenção Coletiva de Trabalho 2003/2004, com vigência de 01/05/2003 a
30/04/2004, datado de XX/05/2003, entre O SINDEPRESTEM e SINDEEPRES;
o) Convenção Coletiva de Trabalho 2002/2003, com vigência de 01/05/2002
a30/04/2003, datado de 15/05/2002, entre O SINDEPRESTEM e SINDEEPRES;
p) Convenção Coletiva de Trabalho 2001/2002, com vigência de 01/05/2001 a
30/04/2002, datado de 22/05/2001, entre O SINDEPRESTEM e SINDEEPRES;
q) Convenção Coletiva de Trabalho 2000/2001, com vigência de 01/05/2000 a
30/04/2001, datado de 11/05/2000, entre O SINDEPRESTEM e SINDEEPRES;
r) Cópia da própria notificação em epígrafe.
Após analisar que houve divergência entre a assinatura da impugnação e a
constante no contrato social, a unidade preparadora, à fl. 801, intimou a RECORRENTE a
regularizar tal inconsistência, abrindo o prazo de 15 dias para a sua manifestação.
O contribuinte recebeu a referida intimação de regularização em 13/09/207 (fls.
802) e apresentou documentos que comprovaram a legitimidade da assinatura da impugnação em
27/09/2007, reafirmando os termos de sua impugnação.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em São Paulo II/SP
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, tendo em vista a alegação da
RECORRENTE de falta de clareza do lançamento e a constatação de incongruência no relatório
fiscal, conforme resolução de fls. 885/886, nos seguintes termos:
Da análise dos autos e da impugnação, mais precisamente, na alegação de cerceamento
de defesa por falta de clareza no lançamento, verifica-se a necessidade dos autos serem
enviados em diligência para o fiscal notificante responder as seguintes questões e
efetuar as seguintes providências:
a) Segundo o Relatório Fiscal, itens 2 e 4.1, fls. 125/130, as contribuições incide
sobre a remuneração de empregados a serviço do contribuinte, não recolhidas em
época própria. Entretanto, pela DAD e pelo RL, observa-se a rubrica de
Contribuintes Individuais com base em Pro-labore. Assim, deve-se esclarecer em
Relatório Fiscal Complementar qual a base real de contribuições: segurados
empregados e contribuintes individuais.
b) Conforme citado no item 2 do Relatório Fiscal, fls. 125/130, a empresa
supracitada lançou valores em suas folhas de pagamentos consolidadas e os
declarou em GFIP, ratificado pelo item 4. Contudo, no item 2.1 do citado
relatório menciona-se que o fato gerador das contribuições diz respeito a
pagamentos efetuados pela empresa, constantes na folha de pagamento e/ou
GFIP's. Ademais, consultando o "Demonstrativo dos Salários de Contribuição
Apurados em Ação Fiscal", fls.219/232, anexado pelo Fiscal, verifica-se que em
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001538/2007-12

determinadas competências a base de cálculo é a Folha de Pagamento, em outras
é a GFIP constante nos Sistemas Previdenciários e, ainda, em outras é a GFIP
entregue pelo contribuinte. Assim, deve-se em Relatório Fiscal Complementar,
esclarecer qual a real base de cálculo e o porquê da alternância na escolha da
mesma. Inclusive, se as eventuais diferenças foram lançadas em outra
notificação.
c) O item 4 do Relatório Fiscal, fls. 125/130, menciona: "o valor discriminado no
demonstrativo acima (valor atualizado), equivalente ao montante das
contribuições descontadas dos segurados, retida dos mesmos, calculado..."(grifo
nosso). No entanto, verifica-se que a parte de segurados não compõe a
notificação em epígrafe. Assim, deve-se em Relatório Fiscal Complementar,
retificar essa informação.
d) O item 2 do Relatório Fiscal, fls. 125/130, refere-se que integra a NFLD o
relatório "Demonstrativo Mensal das Retenções" e, realmente, às fls. 131/218, é
juntado o citado relatório. Todavia, o mesmo não mantém qualquer relação com
o presente lançamento. Portanto, deve-se em Relatório Fiscal Complementar,
informa esse fato ao contribuinte.
Em resposta, a fiscalização apresentou o relatório complementar da notificação
fiscal de débito (fls. 890/893), esclareceu as divergências do relatório fiscal, juntando aos autos a
planilha de “DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUICAO
APURADOS EM ACÃO FISCAL” (fls. 894/896) e reabrindo o prazo de 30 (trinta) dias para
defesa da RECORRENTE.
Devidamente intimada, em 15/09/2008, conforme assinatura à fl. 893, para se
manifestar sobre a diligência, a RECORRENTE deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas
razões.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 921/951):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 12/12/2006
CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
DIREITO DE DEFESA. FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO.
Encontrando-se presentes os suportes fáticos e jurídicos da notificação a alegação de
cerceamento do exercício do direito de defesa não prospera.
DIREITO DE DEFESA. FASE LITIGIOSA.
Somente a partir da impugnação é que se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte,
inexistindo cerceamento do direito de defesa quando na fase de lançamento não é
concedida oportunidade ao notificado de apresentar contraditório.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001538/2007-12

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
Declarada pelo STF, por meio de súmula vinculante, a inconstitucionalidade dos artigos
45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e
cobrança dos créditos relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa
a ser regida pelo Código Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos
para a constituição e cobrança do crédito tributário.
DATA E HORA DE INÍCIO E TÉRMINO DA INSPEÇÃO
Ao processo de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito aplica-se o disposto no
artigo 11 e não o artigo 10 do Decreto 70.235/72.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO.
Convenção Coletiva de Trabalho, não obstante tenha reconhecimento constitucional e
eficácia normativa, não se sobrepõe à lei e não pode ser oposta à Fazenda Pública para o
não pagamento de contribuição previdenciária.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
O Direito previdenciário é um ramo autônomo do Direito do Trabalho.
RECONHECIMENTO
E
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
SEARA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito administrativo não cabe o reconhecimento e a declaração de
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes.
SALÁRIO EDUCAÇÃO
A legislação sobre Salário Educação foi recepcionada pela Constituição Federal de
1988, sendo válida a contribuição a título de Salário-Educação.
INCRA.
A contribuição destinada ao INCRA é devida e pode ser exigida de empregador urbano,
como ocorre desde a sua origem, quando foi instituída pela Lei n.° 2.613, de 1955, em
benefício do então criado Serviço Social Rural.
SEBRAE
A cobrança da contribuição social ao SEBRAE, por incidir sobre a folha de salários,
encontra seu fundamento no art. 195, I, da Constituição da República, podendo ser
viabilizada por lei ordinária.
SESC/SENAC
Quando a decisão judicial final for desfavorável ao contribuinte, está o mesmo obrigado
a recolher contribuições para o Sesc/Senac.
COMPENSAÇÃO.
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte, somente
aplicável nos casos que o mesmo tem direito a ressarcimento de valores pagos
indevidamente à Previdência Social.
SELIC
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001538/2007-12

Não é pertinente a alegação de correção de valores a compensar com base na SELIC
quando o contribuinte não tem direito à compensação.
Lançamento Procedente em Parte
A DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário, qual seja, das
competências anteriores a 2001, em razão do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador, contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, e a ciência do
contribuinte do lançamento, que ocorreu em 03/07/2007. Da mesma forma, entendeu pela
decadência das competências 01/2001 a 12/2001; 01/2002, 03/2002 a 06/2002, com base no art.
150, §4° do CTN, tendo em vista que houve recolhimento parcial por parte do contribuinte.
Assim, restou o valor total da NFLD retificado para o montante de R$ 296.342,42.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 05/02/2009,
conforme AR de fl. 954, apresentou o recurso voluntário de fls. 957/979 em 06/03/2009.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação, mantendo
suas alegações apenas quanto ao mérito e de forma parcial, acerca dos seguintes tópicos:
-
DA
CORRETA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DA RECORRENTE
- PAGAMENTO DE PRÊMIO
- PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO
- DO PAGAMENTO DE ABONO ESPECIAL
- PAGAMENTO DE PLR (Participação nos Lucros e Resultados)
-
PAGAMENTO
CORRESPONDENTE
AO
REEMBOLSO
DE
REFEIÇÕES
- PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE EM DINHEIRO
- PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA EM DINHEIRO
-
CONTRIBUIÇÃO
AO
INCRA:
ILEGITIMIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE (DECISÃO JUDICIAL);
- CONTRIBUIÇÃO AO SESC/SENAC: DESOBRIGAÇÃO POR FORÇA DE
DECISÃO JUDICIAL;
- PAGAMENTOS INDEVIDOS E O DIREITO À COMPENSAÇÃO
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001538/2007-12

- INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO À
COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE EM 30%
(ART. 89, § DA LEI 8.212/91) OU TOTAL (ART. 14, DA ON/INSS No 8, de
21.03.97)
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
PRELIMINAR: Decadência
Passo a analisar, de ofício, a questão da decadência abordada na decisão recorrida.
Tendo em vista que o contribuinte tomou ciência do presente lançamento em
03/07/2007, a DRJ de origem entendeu pela decadência das competências anteriores a 2001 em
razão da regra disposta no art. 173, inciso I, do CTN. Ademais, entendeu pela decadência das
competências 01/2001 a 12/2001; 01/2002, 03/2002 a 06/2002, com base no art. 150, §4° do
CTN, tendo em vista que houve recolhimento parcial por parte do contribuinte nas mencionadas
competências.
Contudo, aplicando-se a regra do art. 173, inciso I, do CTN, é de rigor o
reconhecimento da decadência de todas as competências anteriores a 2002 (e não 2001, como
entendeu a DRJ), posto que as obrigações principais referentes a fatos geradores ocorridos ao
longo do ano-calendário 2001 (inclusive a competência 13/2001) teriam o início da contagem do
prazo decadencial a partir de 01/01/2002 (“primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado”) e poderiam ser lançados até 31/12/2006, com exceção da
competência de dezembro/2001.
Isto porque o prazo para apresentar a GFIP ocorre no mês subsequente àquele em
que a remuneração foi paga. Desta forma, as informações relativas ao período 12/2001 são
declaradas apenas no ano-calendário 2002, pois transmitidas para o Fisco no mês subsequente
aos fatos geradores, sendo certo que somente a partir desse momento (01/2002) é que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Então, no caso da competência 12/2001, o “primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” foi o dia
01/01/2003. Assim, o direito da Fazenda de constituir o crédito relativo ao mencionado período
de 12/2001 restaria extinto apenas em 31/12/2007, não estando, portanto, atingido pela
decadência por esta regra.
Resta, assim, analisar a decadência dos demais períodos passíveis de abrangência
pela regra do art. 150, §4o, do CTN, quais sejam: 12/2001, 01/2002 a 06/2002. Conforme já
verificou a DRJ, em todas as competências retro mencionadas, houve o recolhimento parcial do
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001538/2007-12

tributo (fl. 66), exceto na competência 02/2002. Sendo assim, foi correta a decisão recorrida ao
reconhecer a decadência das competências 12/2001, 01/2002, 03/2002 a 06/2002.
Desta forma, a conclusão da DRJ acerca da decadência deve ser modificada
apenas para considerar como decadente também a competência 13/2001.

MÉRITO
A RECORRENTE reitera os argumentos de mérito da impugnação para alegar
que houve erro na base de cálculo. Sobre o tema, inaugura suas razões recursais com o seguinte
argumento (fl. 959):
A NFLD recorrida, refere-se, segundo entendimento do Sr. Auditor Fiscal, a rubricas
que constam das folhas de pagamento e que não foram devidamente declaradas em
GFIP e dizem respeito: -banco de horas; -cesta básica; -reembolso de refeições; -
participação nos lucros e resultados — PI.R; - prêmio -abono especial -ajuda de custo, e
conclui o Sr. Auditor Fiscal "... bem como outros valores de pagamentos normais que
constam da folha de pagamento e não constam da GFIP".
Contudo, os levantamentos objeto deste processo foram classificados como
“Declarados em GFIP”, conforme DAD de fls. 05/28. A autoridade lançadora deixa claro no
Relatório Fiscal que “os valores aqui levantados dizem respeito a rubricas acima mencionadas
que constam das folhas de pagamento consolidadas da empresa, e que foram devidamente
declaradas em GFIP” (fl. 126).
Quando do Relatório Complementar, a autoridade lançadora afirmou que “as
eventuais diferenças entre as folhas de pagamento e GFIP foram lançadas na NFLD n.
37.017.026-1 conforme mencionado no item 7 do Relatório Fiscal originário” (fl. 892).
Em análise à NFLD 37.017.026-1 (objeto do processo no 10805.001536/2007-15,
sob relatoria deste Conselheiro e apreciado em conjunto com o presente caso nesta mesma sessão
de julgamento), verifica-se que, de fato, o trecho citado pela RECORRENTE, a respeito de
“rubricas não declaradas em GFIP”, foi extraído da fl. 67 do mencionado processo.
Ou seja, as alegações da RECORRENTE não guardam qualquer pertinência com a
matéria discutida no presente processo pois, neste caso, a autoridade lançadora é expressa ao
afirmar que o crédito tributário lançado teve por base a remuneração declarada em GFIP pela
RECORRENTE.
Sendo assim, os argumentos trazidos nos seguintes tópicos do recurso não serão
analisados neste julgamento, por total impertinência temática:
-
DA
CORRETA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DA RECORRENTE
- PAGAMENTO DE PRÊMIO
- PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001538/2007-12

- DO PAGAMENTO DE ABONO ESPECIAL
- PAGAMENTO DE PLR (Participação nos Lucros e Resultados)
-
PAGAMENTO
CORRESPONDENTE
AO
REEMBOLSO
DE
REFEIÇÕES
- PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE EM DINHEIRO
- PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA EM DINHEIRO

Contribuições ao INCRA e ao SESC/SENAC
Em seu recurso, a contribuinte trata de maneira discreta sobre as contribuições ao
INCRA e ao SESC/SENAC, em pequena passagem à fl. 969, quando alega:
Entendendo ser ilegítimas e inconstitucionais as cobranças das contribuições
mencionadas, a RECORRENTE por força de Decisão judicial do processo n.
2006.61.82.001078-7, deixou de recolher as contribuições destinadas a terceiros
mormente a parcela destinada ao INCRA cópia do Acórdão do Tribunal Regional
Federal da 3' Região, Dando Provimento ao recurso do sindicato, anexada, bem pela r.
Sentença proferida nos mitos do Mandado de Segurança n. 2002.61.006865-0, proferida
pelo MM Juizo da 10' Vara da Justiça Federal de São Paulo, anexada.
Com relação ao SESC/ SENAC a RECORRENTE também está desobrigada ao
recolhimento das contribuições correspondentes por força de Decisão Judicial proferida
nos autos do processo n. 2003.03.005092-0.
Dessa forma as diferenças apuradas pelo Ilmo. Sr. Fiscal, deixaram de ser recolhidas
face ao amparo das referidas Decisões.
Ou seja, não voltou a questionar a constitucionalidade de tais exações ou a
referibilidade delas em relação às atividades da RECORRENTE.
Neste sentido, apenas mencionou que estaria desobrigada ao recolhimento das
referidas contribuições por força de decisão judicial proferida nos processos no
2006.61.82.001078-7 e no 2002.61.00.006865-0 (ambos referentes à contribuição destinada ao
INCRA) e ao processo 2003.03.005092-0 (relativo à contribuição ao SESC/SENAC).
Contudo, o primeiro processo judicial citado pela RECORRENTE (no
2006.61.82.001078-7) tem como autor o SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E
CONSERVACAO NO ESTADO DE SAO PAULO – SINDICON (fls. 336 e ss), entidade para a
qual a RECORRENTE não comprovou ser filiada. Por esta razão, de logo verifica-se que
eventual decisão favorável mantida no cotado processo judicial não se aplica à RECORRENTE.
Quanto ao outro processo judicial (no 2002.61.00.006865-0), a contribuinte
comprovou que faz parte do sindicato autor do mandado de segurança (Sindicato das Empresas
de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão-de-Obra e de Trabalho
Temporário no Estado de São Paulo – SINDEPRESTEM), conforme certidões de fls. 326/327.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001538/2007-12

Contudo, a decisão de primeira instância que havia sido favorável ao Sindicato
(fls. 328/335) foi reformada pelo TRF3 em 2013, conforme informação extraída do site do
Tribunal. Transcreve-se abaixo o acórdão:
TRIBUTÁRIO. EXAÇÃO PARA O INCRA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONOMICO.
1. O juízo de retratação não está condicionado ao prévio exame de admissibilidade do
respectivo Recurso Especial (art. 543-C, §7o, II, do CPC) ou Extraordinário (art. 543-B,
§3o, do CPC). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 977.058/RS
(Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, j. 22/10/2008), que foi julgado
representativo de controvérsia, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo
Civil, entendeu que a exação destina da ao INCRA, criado pelo Decreto-Lei no
1.110/1970, não se destina ao financiamento da seguridade social, tratando-se de
contribuição de intervenção no domínio econômico, não tendo sido extinto pela Lei no
7.787/1989 e tampouco pela Lei no 8.213/1991.
3. O Supremo Tribunal Federal, ainda que por fundamentação diversa, também já se
posicionou acerca da constitucionalidade da referida exação.
4. O Pretório Excelso, no julgamento de Repercussão Geral em Recurso Extraordinário
RE-RG 578.635/RS, de relatoria do Ministro MENEZES DE DIREITO, decidiu que a
matéria discutida nestes autos não possui repercussão geral.
5. A última palavra sobre o tema em análise pertence ao e. Superior Tribunal de Justiça,
e tendo essa Corte Superior já firmado o seu entendimento quanto do julgamento do
REsp no 977.058/RS.
6. Acórdão anterior reformado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, reformar
o Acórdão anterior, para provimento às apelações e à remessa oficial, nos termos do
relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
O Sindicato interpôs recurso extraordinário em face da mencionada decisão, o
qual foi sobrestado pelo Tribunal Regional em março/2017 “até o trânsito em julgado de decisão
no Recurso Extraordinário no 630.898 - tema 495, que versa sobre a matéria tratada nos
presentes autos”.
Ou seja, atualmente não há qualquer decisão judicial favorável à contribuinte para
o não recolhimento da contribuição ao INCRA.
Ademais, recentemente (precisamente em fevereiro/2022) transitou em julgado o
acórdão do STF proferido quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 630.898 (tema
495 de repercussão geral), o qual foi citado pelo TRF3 quando do sobrestamento do processo
judicial envolvendo a contribuinte. Na ocasião, foi firmada a seguinte tese:
Tema 0495
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no
33/2001.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001538/2007-12

Com relação às contribuições ao SESC e SENAC, a RECORRENTE afirma estar
desobrigada ao recolhimento por força de decisão judicial proferida no processo no
2003.03.00.005092-0. Contudo, como bem esclareceu a DRJ de origem, mencionado processo
judicial foi apenas uma medida cautelar para conferir efeito suspensivo ao recurso de apelação
apresentado pelo Sindicato no processo principal em que se discutia a matéria (processo no
2000.61.00.019087-2).
Na ocasião, apesar de ter sido concedida a liminar para atribuir efeito suspensivo à
apelação, o recurso apresentado pelo Sindicato no processo principal no 2000.61.00.019087-2 foi
julgado improcedente.
Ou seja, não há qualquer decisão judicial favorável à contribuinte para o não
recolhimento das contribuições ao SESC e SENAC.

Compensação
A RECORRENTE tratou sobre este tema nos seguintes tópicos de seu recurso:
- PAGAMENTOS INDEVIDOS E O DIREITO À COMPENSAÇÃO
- INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO À
COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE EM 30%
(ART. 89, § DA LEI 8.212/91) OU TOTAL (ART. 14, DA ON/INSS No 8, de
21.03.97)
A RECORRENTE reiterou os mesmos argumentos apresentados em sede de
impugnação nos mencionados tópicos.
Assim, em atenção ao disposto no §3o do art. 57 do RICARF, e por concordar
com seu teor, adoto as razões exaradas pela decisão da DRJ. Para tanto, reproduzo os tópicos
atinentes às matérias ora tratadas (fls. 949/951):
DA COMPENSAÇÃO
Direito a compensação - sobre a correta base de cálculo de suas contribuições
previdenciárias, com a exclusão das parcelas devidas ao INCRA, SESC/SENAC,
Salário Educação, bem como direito a compensação dos valores recolhidos a maior. As
diferenças apuradas pelo Auditor Fiscal deixaram de ser recolhidas face ao amparo das
referidas decisões judiciais. Não obstante, eventuais valores remanescestes apurados
pelo Auditor Fiscal foram liquidados mediante compensação, encontro de contas com
crédito que o Impugnante possui junto a impugnada para quitação de outras obrigações
devidas à Previdência, até liquidação total do crédito apurado, conforme lhes autoriza a
Lei n° 8.383/91. Inconstitucionalidade e ilegalidade da restrição à compensação dos
valores pagos indevidamente em 30% do valor do crédito tributário. Correção
Monetária — é devido a atualização dos valores que o Impugnante tem direito a
compensar;
O pedido relativo à compensação dos valores recolhidos a título de contribuição
previdenciária, com a exclusão das parcelas devidas ao INCRA, SESC/SENAC, Salário
Educação, bem como direito a compensação dos valores recolhidos a maior também não
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001538/2007-12

pode ser acolhido, tendo em vista que essas contribuições, como vistos nos tópicos
acima, são devidas.
Assim, como a compensação é um procedimento facultativo de que dispõe o
contribuinte para se ressarcir de valores pagos indevidamente à Previdência Social,
conforme se comprova pela redação do artigo 192 da Instrução Normativa SRP n° 03,
de 14 de julho de 2005, não há o que compensar. In verbis:
"Art. 192. Compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo
se ressarce de valores pagos indevidamente deduzindo-os das contribuições
devidas à Previdência Social."
Portanto, foi correto o procedimento empreendido pela Fiscalização ao constituir o
crédito previdenciário em comento, vez que inexistia comprovação de que o sujeito
passivo tivesse direito a qualquer espécie de compensação nas competências objeto da
notificação em questão, como mencionado acima.
Ademais, mesmo que as medidas judiciais apontadas pelo Impugnante permitissem, ao
mesmo se excluir de contribuições previdenciárias sobre as verbas citadas, por medidas
liminares, inexistindo decisão judicial definitiva, não pode haver compensação. Desta
feita, entende-se que apenas a partir da decisão final é que seria possível a realização da
compensação aventada, em face da norma veiculada pelo art. 170-A do Código
Tributário Nacional — CTN, in verbis:
"Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial (Artigo incluído pela Lep n°104, de 10.1.2001)"
(g.n.)
Outrossim, não há dúvida que se o Impugnante se detivesse direito a compensação de
algum valor só poderia ser atendido, nos termos da legislação previdenciária, se
precedido de regular deferimento de pedido formulado em processo de restituição, com
solicitação de realização de operação concomitante, regida pelos arts. 215 e ss. da
Instrução Normativa SRP n°. 03, de 14 de julho de 2005, in verbis:
"Art 215. Operação concomitante é o procedimento pelo qual o sujeito passivo
liquida créditos constituídos no âmbito da SRP, total ou parcialmente,
utilizando-se de crédito oriundo de processo de restituição ou de reembolsa
§1°A operação concomitante poderá ser realizada:
I - a pedido do sujeito passivo, por escrito, na hipótese de restituição de créditos
oriundos de reembolso ou da retenção prevista no art. 31 da Lei n° 8.212, de
1991.
II — de oficio pela SRP, na hipótese de restituição de valores recolhidos
indevidamente à Previdência social ou a outras entidades ou fundos;
III - por ação da SRP prevista no acordo de parcelamento, nos termos do §1° do
art. 664, na hipótese do §6° do art. 216.
§2o Na realização da operação concomitante, serão observados os seguintes
critérios:
I - sendo o valor devido pelo sujeito passivo inferior ao da restituição ou do
reembolso, será emitida Autorização para Pagamento - AP ao requerente do
valor excedente, cuja cópia será juntada aos processos de débito, de restituição
e de reembolso, conforme o caso, após a efetiva liquidação;
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001538/2007-12

II - caso o valor devido pelo sujeito passivo seja superior ao da restituição ou do
reembolso, a liquidação ocorrerá até o montante do valor a ser restituído ou
reembolsado, prosseguindo-se a cobrança dos valores ainda devidos.
§3° Existindo no âmbito da SRP dois ou mais débitos, inclusive os débitos
relativos a multas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias,
exigíveis do sujeito passivo, e sendo o valor da restituição ou do reembolso
inferior à sua soma, a operação concomitante deverá ocorrer na seguinte ordem
de liquidação:
I - créditos constituídos cuja exigibilidade não esteja suspensa, observada a
ordem de constituição, a partir do mais antigo;
II - parcelas vencidas e não-pagas relativas ao acordo de parcelamento,
observada a ordem de vencimento, a partir da mais
antiga;
III - importâncias devidas e não recolhidas, referentes a contribuições e
acréscimos legais, considerando as competências mais antigas, observados os
prazos de decadência;
IV - parcelas vincendas relativas ao acordo de parcelamento adimplente,
observada a ordem decrescente de vencimento, observado o disposto no §5° do
art. 216."
Deste modo, não é possível o acolhimento do pedido de compensação formulado na
peça impugnatória, por não haver valores indevidos pagos pelo contribuinte.
(grifos no original)
Assim, com base nos argumentos supra colacionados, provenientes da DRJ de
origem, entendo que os argumentos esposados pela RECORRENTE não devem ser acolhidos.
Portanto, a decisão de primeira instância não merece qualquer reparo.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, apenas para reconhecer a decadência da
competência 13/2001.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1013
DF CARF MF
Original